Tribunal: TJES
Processo: 5002008-43.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002008-43.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VITOR FIORIM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5002008-43.2023.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: VITOR FIORIM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 15567718, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que a requerida teria negativado indevidamente seu CPF. Além disso, postulou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a promover o crédito que o autor obteve junto à manifestação nº 651278098.
CONDENAR a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à guisa de indenização por dano moral
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital)
” [grifei].

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 15567719 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões no id 15567724, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Registro que a relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplicam-se ao caso os princípios e regras previstos no CDC, com a responsabilização objetiva do fornecedor e facilitação da defesa do consumidor em Juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que a negativação indevida de CPF do consumidor gera dano moral
in re ipsa
. Portanto, não vislumbro razão para afastar a condenação.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Ante tais ponderações, considero que o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa venia
, mostra-se excessivo e destoante da jurisprudência observada no Poder Judiciário deste Estado para casos semelhantes.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, reformando a sentença para fixar em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) o valor da indenização por danos morais.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)